Tribunal: TJSP
Processo: 2233281-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – BLOQUEIO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS INFRAÇÕES RELACIONADAS AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CNH – BLOQUEIO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS INFRAÇÕES RELACIONADAS AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade e irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. As condutas previstas no artigo 181 do CTB, não ostentam a natureza meramente administrativa, pois, relacionadas à direção do próprio veículo automotor e à segurança do trânsito. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2233281-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
EDUARDO
NOGUEIRA,
são
agravados
DIRETOR
DO
SETOR
DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO SÃO PAULO, e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO - DETRAN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
2/9
VOTO No 26816
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233281-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: José Eduardo Nogueira (Justiça Gratuita)
AGRAVADO: Diretor do Setor de Habilitação do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo São Paulo - DETRAN-SP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Paula Micheletto
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CNH

BLOQUEIO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
PRETENSÃO À
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PONTUAÇÃO
DECORRENTE DAS INFRAÇÕES RELACIONADAS AO
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

MEDIDA
LIMINAR

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos
previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não
preenchidos. 2. Ilegalidade e irregularidade manifesta no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento
e correção, não caracterizadas. 3. As condutas previstas no
artigo 181 do CTB, não ostentam a natureza meramente
administrativa, pois, relacionadas à direção do próprio
veículo automotor e à segurança do trânsito. 4. Precedentes
da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A matéria
jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a
apresentação das respectivas informações, a despeito do
alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto
decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Medida
liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
3/9
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 248 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por José Eduardo Nogueira, contra o
ato coator do Diretor do Setor de Habilitação do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo - DETRAN-SP, indeferiu a medida liminar,
tendente ao seguinte: a) desconsideração dos pontos decorrentes dos
AIIM ́s nos 5G0436144, 1D3451074, 1D3834294 e 5A1830850,
relacionados ao estacionamento do respectivo veículo automotor; b)
suspensão de qualquer sanção referente ao Processo Administrativo no
30260/19, instaurado para a suspensão do direito da parte impetrante de
dirigir veículo automotor.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) natureza meramente administrativa das infrações relacionadas ao
estacionamento
de
veículo
automotor;
b)
necessidade
de
desconsideração das referidas infrações da somatória de pontos aptos à
suspensão do direito de dirigir veículo automotor; c) aplicação analógica
do Enunciado no 5, do CETRAN; d) nulidade da portaria inicial do
processo administrativo e da respectiva decisão final, sem autenticidade;
e) ausência de risco à segurança do trânsito; f) jurisprudência favorável à
pretensão; g) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
4/9
efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 286/288, opinando pelo desprovimento do recurso.
Por fim, a parte agravada manifestou-se, a fls.
270/271, contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema
virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive, em sede de medida liminar, o seguinte: a) desconsideração dos
pontos
decorrentes
dos
AIIM ́s
nos
5G0436144,
1D3451074,
1D3834294 e 5A1830850, relacionados ao estacionamento do
respectivo veículo automotor; b) suspensão de qualquer sanção referente
ao Processo Administrativo no 30260/19, instaurado para a suspensão do
direito da parte impetrante de dirigir veículo automotor.
É dos autos a parte impetrante praticou, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
5/9
de um ano, 3 infrações relacionadas ao estacionamento do veículo
automotor (estacionar no passeio; estacionar em local/horário
proibidos pela sinalização, a fls. 23, dos autos originários). E, após a
anotação de 20 pontos no respectivo prontuário, sobreveio a instauração
do Processo Administrativo no 30260/19, tendente à suspensão do direito
de dirigir veículo automotor (fls. 24/25, dos autos originários).
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. E,
conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das
consequências desta presunção: “é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de
argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
6/9
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo; Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III,
da Lei Federal no 12.016/09.

Pois bem. É impossível vislumbrar a presença e a
existência de ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.

Ademais, as infrações de estacionamento, ao
contrário do alegado, estão relacionadas à direção do próprio veículo
automotor e à segurança no trânsito.
Daí porque, não há como desconsiderar as referidas
infrações e excluí-las da somatória da respectiva pontuação, para os fins
de sustar o trâmite do procedimento administrativo, tendente à suspensão
do direito de dirigir veículo automotor.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
7/9
“Apelação. Mandado de segurança. Portador de
permissão para dirigir (PPD) que deduz em juízo
pretensão de obtenção de CNH. Impossibilidade.
Infração de trânsito que não possui mero caráter
administrativo.
Violação
das
regras
de
estacionamento que se correlaciona à má condução
veicular e impõe efetivo risco à segurança no trânsito.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1044953-09.2019.8.26.0053;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/07/2.020; Data de Registro:
09/07/2.020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CNH. SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. Alegação do agravante de
inexistência de notificação de autuação, prevista no
art. 181, XX, do CTB, que culminou com a aplicação
da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau.
Em cognição sumária, não se revela prudente a
revogação da decisão agravada. Hipótese na qual a
penalidade de suspensão do direito de dirigir se deu
em razão do excesso de pontos no período de 12
(doze) meses. Limite estatuído no art. 261 do CTB. Ato
administrativo que goza da presunção de veracidade e
legitimidade e, ao menos nesta fase processual,
aparenta estar dentro da legalidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2029898-63.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
8/9
Pública; Data do Julgamento: 19/06/2.019; Data de
Registro: 19/06/2.019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança.
Liminar.
Carteira
Nacional
de
Habilitação. Renovação denegada pela autoridade de
trânsito. Autor que estaciona o veículo em local
proibido, incurso no artigo 181, VIII, do CTB.
Cometimento de infração no período de prova.
Incidência do art. 148 do CTB, que veda a expedição
de CNH definitiva. Decisão que denega a antecipação
da tutela. Manutenção que se impõe. Mera permissão
para dirigir. Fase de permissão para dirigir, instituída
pelo Código de Trânsito, que é educativa e deve ser
ultrapassada pelo interessado na licença para dirigir
de modo escorreito. Não vislumbrada hipótese de
infração
meramente
administrativa,
ao
revés,
relacionada à segurança do trânsito e dos pedestres e
ciclistas. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2022018-88.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017)
Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada
nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a
despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto
decidido, nesta sede de cognição sumária.
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233281-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO no 26816
9/9
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator